Tribunal: TJSP
Processo: 1018321-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação de Repetição de Indébito – ITBI - Circunstâncias em que a autora, sobre os imóveis que lhe foram transmitidos, recolheu o ITBI conforme tabela de "Valores Venais de Referência", nos termos do artigo 7°A, da Lei n° 11.154-9, que foi declarada inconstitucional – Pretensão à restituição, tendo em vista ter recolhido o valor a maior – Ocorrência - BASE DE CÁLCULO DO ITBI - deve ser calculado

Ementa:
Ação de Repetição de Indébito – ITBI - Circunstâncias em que a autora, sobre os imóveis que lhe foram transmitidos, recolheu o ITBI conforme tabela de "Valores Venais de Referência", nos termos do artigo 7°A, da Lei n° 11.154-9, que foi declarada inconstitucional – Pretensão à restituição, tendo em vista ter recolhido o valor a maior – Ocorrência - BASE DE CÁLCULO DO ITBI - deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado ou sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior, afastando o "valor de referência" – Constitucionalidade do artigo 7° da Lei Municipal de São Paulo n. 11.154/91, reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000; Circunstâncias em que, na oportunidade do julgamento do referido incidente foi pronunciada a inconstitucionalidade somente dos artigos 7°-A, 7° -B e 12, da Lei n. 11.154/91 - Ilegalidade da apuração do valor venal como previsto no Decreto Municipal 51.627/2012 - Ofensa ao principio da legalidade tributária, artigo 150, inciso I da CF – Precedentes – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018321-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado MENDES & MENDES
ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018321-43.2019.8.26.0053 -....
2
APELAÇÃO No: 1018321-43.2019.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO : MENDES & MENDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Leonardo Fernandes dos Santos
VOTO No: 48.252
EMENTA: Ação de Repetição de Indébito ITBI -
Circunstâncias em que a autora, sobre os imóveis que lhe
foram transmitidos, recolheu o ITBI conforme tabela de
“Valores Venais de Referência”, nos termos do artigo 7°A, da
Lei n° 11.154-9, que foi declarada inconstitucional Pretensão
à restituição, tendo em vista ter recolhido o valor a maior
Ocorrência - BASE DE CÁLCULO DO ITBI - deve ser
calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado ou sobre
o valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for
maior, afastando o “valor de referência” Constitucionalidade
do artigo 7° da Lei Municipal de São Paulo n. 11.154/91,
reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal na Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.
0056693-19.2014.8.26.0000;
Circunstâncias em que, na oportunidade do julgamento do
referido incidente foi pronunciada a inconstitucionalidade
somente dos artigos 7°-A, 7° -B e 12, da Lei n. 11.154/91 -
Ilegalidade da apuração do valor venal como previsto no
Decreto Municipal 51.627/2012 - Ofensa ao principio da
legalidade tributária, artigo 150, inciso I da CF Precedentes
Recurso Improvido.
Trata-se
de
apelação
voltada
contra
a
sentença de fls. 83/88, de relatório adotado, que JULGOU
PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré a restituir à
autora o valor indicado na exordial, referente à diferença
do tributo, considerando-se para base de cálculo do ITBI,
o valor utilizado para base de cálculo do IPTU. No mais,
em sede repetição de indébito de natureza tributária, os
juros de mora são devidos desde trânsito em julgado da
decisão (§ único do art. 167, do CTN e Súmula 188 do STJ)
e a correção monetária deve ser calculada desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018321-43.2019.8.26.0053 -....
3
desembolso. Quanto à atualização dos valores, tendo em
vista a conclusão do julgamento do Tema 810 do STF, no dia
03.10.2019, a correção monetária e os juros moratórios
deverão seguir o quanto determinado pelo C. STF no
julgamento do RE 870947/ SE (tema 810). À vista da
sucumbência, condenada a ré nas custas e despesas
processuais, observada eventual isenção, bem como em
honorários ao patrono da parte adversa, os quais fixo em
10%
do
valor
da condenação, isto é, valor a ser
restituído.
Inconformado, apela O MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO , requerendo o provimento do recurso a fim de
reformar a r. sentença, julgando-se improcedente a
presente ação.
Recurso
recebido
e
processado,
com
as
contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Cabe registrar que a sentença foi proferida
em 28.04.2020, motivo pelo qual o presente recurso será
julgado à luz do NCPC/2015.
Contudo, a r. sentença julgou procedente o
pedido.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade do Douto
Procurador Municipal, o recurso não reúne condições de ser
provido.
Cuida-se de ação de Repetição de Indébito
ajuizada por Mendes & Mendes Administração de Bens Eireli
contra a Prefeitura Municipal de São Paulo, alegando em
síntese que, no dia 17 de dezembro de 2018 a Autora
adquiriu a metade ideal de dois imóveis situados na Av.
Edu
Chaves,
164
e
170,
Tucuruvi,
São
Paulo,SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018321-43.2019.8.26.0053 -....
4
Contribuinte no 066.340.0050-6, pelo valor de R$230.000,00
(duzentos e trinta mil reais), tudo conforme se faz prova
as
matrículas
atualizadas
em
anexo
(docs.
2/03)
e
escritura anexa (doc. 4) registradas perante o 15o
Cartório Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, sob
matrículas no87.114 e 107.574.
Que conforme mencionado na escritura e na
certidão cadastral do IPTU em anexo (doc. 5), o valor
venal do imóvel na época da transação perfazia a monta de
R$1.282.531,00 (um milhão duzentos e oitenta e dois mil
quinhentos e trinta e um reais reais), sendo que o valor
venal da metade ideal do imóvel é de R$ 641.265,50
(seiscentos e quarenta e um mil duzentos e sessenta e
cincoreais).Entretanto, a Requerida fixou como base de
cálculo para pagamento do ITBI o valor venal de referência
da metade ideal do bem, o qual, conforme certidão anexa
(doc. 6) e também como constou na escritura, perfazia na
época a monta de R$ 944.428,00 (novecentos e quarenta e
quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais), o que não
pode ser admitido, já que não se pode ter duas bases de
cálculo de valor venal para o mesmo bem.
Assim foi recolhido o montante de R$
28.332,84 (vinte e oito mil trezentos e trinta e dois
reais) - (doc.07) referente a 3% (alíquota incidente ao
caso) a título de quitação do ITBI (Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis) sobre o valor venal de referência,
entretanto, tem-se que se fosse utilizado como base de
cálculo o valor venal do imóvel E NÃO o de referência, a
monta a ser recolhida seria de R$ 19.237,96 (dezenove mil
duzentos e trinta e sete reais) gerando assim um pagamento
a maior de R$ 9.094,88 (nove mil e noventa e quatro
reais).
Assim, temos que a Requerida utilizou base
de cálculo para cálculo do ITBI (Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis) diversa da permitida por Lei, tendo em vista
que se faz comezinho do tema a incidência da alíquota (3%)
sobre o valor venal puro e simplesmente. Assim, ingressou
com a presente demanda visando compelir a Requerida a
efetuar a restituição do valor quitado a maior a título de
IPTU, ou seja, requer a Autora o julgamento de total
procedência dos autos em apreço, para condenar a Ré a
devolver a monta de R$ 9.094,88 (nove mil e noventa e
quatro reais) ante a utilização do valor venal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018321-43.2019.8.26.0053 -....
5
referência como sendo a base de cálculo do aludido
imposto, o que não é permitido.
Em relação à base de cálculo do ITBI,
cumpre observar que é ilegal a instituição de um valor
venal distinto daquele utilizado para o IPTU, uma vez que
implica em afronta ao princípio da segurança jurídica.
É que valor venal “É o valor de venda, ou
o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas
foram, são ou possam ser vendidas” (De Plácido e Silva,
Vocabulário Jurídico, 27a ed., p. 1.461, Rio de Janeiro,
Forense, 2008).
Nesse sentido, não obstante o IPTU e o
ITBI possuam regimes jurídicos próprios, tendo ambos a
mesma base de cálculo definida em lei complementar (arts.
33 e 38 do CTN), não pode o legislador ordinário
diferenciar a expressão monetária do valor venal conforme
se refira à propriedade ou à transmissão do bem ou do
direito.
Assim, configura afronta ao princípio da
segurança jurídica (art. 5o, caput, da CF) e ao da
legalidade estrita (arts. 37, caput e 150, I, da CF),
caso, no mesmo exercício, a Prefeitura Municipal adote um
valor venal para o cálculo do IPTU e outro, valor venal,
mais elevado, para o cálculo do ITBI.
Por outro lado, vale ressaltar que, no
caso, o Decreto Municipal no 46.288/05 e, posteriormente,
a própria Lei Municipal n.o 14.256/2006 estabeleceram que
o valor corresponderá àquele “...pelo qual o bem ou
direito seria negociado à vista, em condições normais de
mercado”, sem, contudo, fixar os critérios de avaliação
das tais “condições normais de mercado”, o que contraria o
princípio da legalidade estrita arts. 37, caput e 150,
I, da CF.
Ademais, caso a Administração Pública
pretenda majorar o valor venal dos imóveis, inclusive para
corrigir eventual defasagem, deve proceder à revisão da
planta genérica de valores, sendo que o valor alcançado
deve valer para todo o exercício fiscal.
Aliás, já decidiu este Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018321-43.2019.8.26.0053 -....
6
especificamente sobre o valor venal para a cobrança do
ITBI instituído no Município de São Paulo pelo Decreto no
46.228/05 e, posteriormente, pela Lei no 14.256/06,
verbis:
Apelação. ITBI. Existência de dois valores venais
para um mesmo imóvel, um para cálculo do valor de
IPTU, outro para o ITBI. Decreto Municipal 46.228/05
e Lei Municipal 14.256/06. Ilegalidade. Recursos não
providos (TJSP 18a Câmara de Direito Público
Apelação com revisão n.o 806.295.5/8-00 rel. Des.
Jair Martins j. 28.11.08).
No mesmo sentido: TJSP 18a Câmara de Direito
Público Ap. n.o 798.358.5/7-000 rel. Des. Beatriz
Braga j. 28.1.09; TJSP 15a Câmara de Direito
Público 570.214.5/8-00 rel. Des. Eutálio Porto j.
29.1.09.
Nesse sentido, é a Jurisprudência:
APELAÇÃO
CÍVEL
Mandado
de
Segurança
Preventivo ITBI Preliminares de falta de interesse de
agi rinadequação da via eleita afastadas Existência de
dois valores venais para o mesmo imóvel, diante da
edição da Lei Municipal no 14.256/06 Impossibilidade
Precedentes A base de cálculo do ITBI encontra-se
definida sobre dois parâmetros: ou é o valor venal do
qual o contribuinte já tem prévio conhecimento e é
definido pela Fazenda Pública, ou então é o valor
indicado no instrumento de venda e compra, sendo
defeso ao Município surpreender o contribuinte com
outro valor que não reflita nenhuma destas realidades
Impossibilidade de arbitramento de outro valor por
outro parâmetro Sentença mantida Recursos oficial e
voluntário da Municipalidade não providos, nos
termos do acórdão.” (TJSP. 14a Câmara de Direito
Público. Apelação no 1000337-22.2014.8.26.0053; rel.
Des. Silvana M. Mollo; j. 05/02/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018321-43.2019.8.26.0053 -....
7
APELAÇÃO Base de cálculo de ITBI Artigo 35 do
CTN dispõe que é o valor venal do bem imóvel
Utilização, para fins de tributação, do valor venal
utilizado para a cobrança do IPTU ou valor do negócio
traduzido no instrumento de transmissão, o que for
maior
Precedentes RECURSO PROCEDENTE.”
(TJSP. 14a Câmara de Direito Público. Apelação /
Reexame Necessário no 1001992-29.2014.8.26.0053;
rel. Des. Mônica Serrano; j. 11/12/2014).
A propósito o Orgão Especial, no
julgamento
a
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0056693-19.2014.8.26.0000,
reconheceu
a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei
no 11.154/91, do Município de São Paulo, acrescido pela
Lei municipal no 14.256/2006, permanecendo a validade do
artigo 7°, conforme ementa vazada nos seguintes termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Artigo 7o da Lei no 11.154, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelas Leis nos 14.125, de 29
de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de
2006, todas do Município de São Paulo, que
estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é
negociado à vista, em condições normais de mercado,
como a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis (ITBI) - Acórdão que, a despeito de
não manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-
B e 12 da mesma legislação municipal Valor venal
atribuído ao imóvel para apuração do ITBI que não se
confunde necessariamente com aquele utilizado para
lançamento do IPTU - Precedentes do STJ Previsão
contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja
vista que, como regra, a apuração do imposto deve ser
feita com base no valor do negócio jurídico realizado,
tendo em consideração as declarações prestadas pelo
próprio contribuinte, o que, em princípio, espelharia o
"real valor de mercado do imóvel" - "Valor venal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018321-43.2019.8.26.0053 -....
8
referência", todavia, que deve servir ao Município
apenas
como
parâmetro
de
verificação
da
compatibilidade do preço declarado de venda, não
podendo se prestar para a prévia fixação da base de
cálculo do ITBI Impossibilidade, outrossim, de se
impor ao sujeito passivo do imposto, desde logo, a
adoção da tabela realizada pelo Município - Imposto
municipal em causa que está sujeito ao lançamento por
homologação,
cabendo
ao
próprio
contribuinte
antecipar o recolhimento Arbitramento administrativo
que é providência excepcional, da qual o Município
somente pode lançar mão na hipótese de ser
constatada a incorreção ou falsidade na documentação
comprobatória do negócio jurídico tributável -
Providência que, de toda sorte, depende sempre da
prévia
instauração
do
pertinente
procedimento
administrativo, na forma do artigo 148 do Código
Tributário Nacional, sob pena de restar caracterizado o
lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não se
submete Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo,
subvertem o procedimento estabelecido na legislação
complementar tributária, em afronta ao princípio da
legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal - Inadmissibilidade, ainda, de se
exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos
moldes estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no
11.154/91, por representar violação ao preceito do
artigo 156, inciso II, da Constituição Federal -
Registro imobiliário que é constitutivo da propriedade,
não
tendo
efeito
meramente
regularizador
e
publicitário, razão pela qual deve ser tomado como
fato gerador do ITBI
Regime constitucional da
substituição tributária, previsto no artigo 150, § 7o, da
Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie,
haja vista que não se cuida de norma que autoriza a
antecipação da exigibilidade do imposto de forma
irrestrita - Arguição acolhida para o fim de pronunciar
a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da
Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018321-43.2019.8.26.0053 -....
9
(Des. Rel. Paulo Dimas Mascaretti, Órgão Especial,
Data do julgamento: 25/03/2015).
Finalmente, diante dos ditames do
parágrafo 11, do citado artigo 85 do CPC, a verba
honorária devida pela Municipalidade fica majorada em mais
5%, totalizando 15% do valor da condenação.
De rigor, a manutenção da r. sentença.

Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis
se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator